Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-92.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001165-92.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUNICE DA SILVA FIGUEREDO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL COM LASTRO NOS NORMATIVOS PERTINENTES. COMARCA EM QUE NÃO EXISTE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO PELO JUÍZO DOTADO DE COMPETÊNCIA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR ANUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS. ADOÇÃO IMPOSITIVA DO RITO ESPECIAL. ENUNCIADO 09 DO FONAJE. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO ENUNCIADO 47 DAS I, II E III JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE E NO ARTIGO 21 DO PROVIMENTO 47/2012/CNJ. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS DEVIDAMENTE PRESERVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação nº
8001165-92.2024.8.05.0032
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça